Tribunal: STF
Processo: HC 218854
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico interestadual de drogas, de associação para o tráfico e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Bis in idem. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Rocha Lopes da Costa e outro em favor de Bruno Borges da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 734.835 /RN (evento 4).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da lei 11.343/2006 e art. 14 da lei 10.826/2003 (evento 3, fls. 17-28). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE DEZ ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



      3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Argumenta ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base. Alega que as circunstâncias da prática ilícita são ínsitas aos tipos penais de que o Paciente está sendo acusado, não se prestando a justificar uma maior reprovação penal. Sustenta ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, porquanto utilizado o mesmo fundamento para aumentar a pena-base do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o ato dito coator, negou provimento ao agravo regimental porquanto, ‘na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de 10 anos, pois o Tribunal de origem julgou a apelação criminal ora impugnada em 29/ 3/2012 (fls. 41/62). No entanto, somente no dia 11/4/2022 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, seja em relação às nulidades ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.‘ (evento 4, fls. 5)



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cuja orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de ‘habeas corpus’, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o ‘writ’ em sucedâneo da revisão criminal (RHC 107758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2011). 



    Friso, ainda, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora